Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713523-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO SERGIO MARTINS LEITE AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0016444-27-2009.8.07.0001, que indeferiu o benefício da gratuidade. O agravante reafirma a necessidade do benefício e o equívoco da decisão impugnada. 2. O agravante efetuou o preparo do recurso (ids 34880263;34880265), o que traduz preclusão lógica. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AMPARO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARÂMETROS OBSERVADOS. MANUTENÇÃO. I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação na hipótese em que o recorrente recolhe o preparo respectivo. (...). VII. Apelação desprovida. (4a T. Cível, ac. 1404268, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2022) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. (...). 2. O recolhimento do preparo recursal é atitude incompatível com a alegação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (...). 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.348.548, Des. Cesar Loyola, 2021); EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO. SÚMULA No 83/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). 2. Na hipótese, o agravante, ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica. (...). 5. Agravo regimental não provido. (STJ, 2a T., AgRg no AREsp 532.790, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2014). 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator